Tribunal: TJMT
Processo: 0002448-70.2013.8.11.0013
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002448-70.2013.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[Rogerio Soares Santana dos Santos (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROGÉRIO SOARES SANTANA DOS SANTOS (APELANTE), MPEMT - PONTES E LACERDA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT
C/C ART. 40, VI, AMBOS DA LEI 11.343/2006 –IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – POSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA UM JUÍZO SEGURO SOBRE A PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO – DÚVIDA QUE FAVORECE AO RÉU – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A prova produzida, não faz subsistir elementos de convicção (testemunhais e documentais) seguros acerca da ocorrência para a realidade do delito inserto no art. 33 da Lei no 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Rogério Soares Santana dos Santos
, em relação aos termos da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da ação penal no 2448-70.2013.8.11.0013, que condenou
Rogério Soares Santana dos Santos
pela prática dos delito previsto no artigo 33, “caput”, c/c artigo 40, inciso VI da Lei no 11.343/2006, a cumprir a pena de
02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime aberto e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
(sentença – ID 85800004/85800005).

Inconformado com o desfecho condenatório, o acusado interpôs o recurso de apelação criminal (ID 8580168).

Em suas razões, o apelante Rogério Soares Santana dos Santos pugnou pela absolvição, alegando ausência de autoria e materialidade do delito.

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou a tese defensiva, manifestando-se pelo desprovimento do recurso (ID 8580115).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando o entendimento conforme segue: (ID 8710535)

“
SUMÁRIO
: Apelação Criminal – Tráfico de drogas – Condenação – Irresignação defensiva – Requestada a absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Prova inequívoca quanto à autoria e materialidade delitivas – Palavra dos policiais que participaram da diligência, aliadas as demais provas produzidas nos autos.
Pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como exposto, o apelante busca a reforma da sentença requerendo a absolvição em virtude de ausência de autoria e materialidade.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id 8579597)

“[...] No dia 29 de maio de 2013, por volta das 03h00min, na BR-174, Bairro Comunidade Santa Luzia, nesta cidade, o denunciado ROGÉRIO SOARES SANTANA DOS SANTOS transportou droga capaz de causar dependência física ou psíquica, com fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

[...]

Consta dos autos que a partir de denúncia anônima dando conta de que duas pessoas haviam embarcado no ônibus da empresa Grantur, sentido Pontes e Lacerda/Sapezal-MT transportando entorpecentes, a Polícia Militar deslocou-se até o posto da Polícia Rodoviária Federal, local onde o referido ônibus foi abordado, oportunidade em que efetuou a revista pessoal nos passageiros, localizando na mochila do menor J.F.D.S, que estava acompanhado do denunciado Rogério, (três) 02 porções grandes de substância análoga à MACONHA, que segundo o laudo preliminar no 410.02.04.2013/158 de fls. 19, totalizam 1.235.94g (hum mil duzentos e trinta e cinco gramas e noventa e quatro centigramas), razão pela qual Rogério foi preso em flagrante e o menor apreendido.

[...]

Infere-se, ainda, que o entorpecente foi adquirido de uma pessoa identificada apenas como Alex, no bairro Tijucal, na cidade de Cuiabá/MT, pelo valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), para ser revendido na Comarca de Sapezal/MT.

Pelo exposto exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia
ROGÉRIO SOARES SANTANA DOS SANTOS
como incurso no art. 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, aplicando no que couber, as disposições da Lei 8.072/90, requerendo seja esta recebida e autuada, instaurando-se o devido processo penal, notificando-se, citando-se e intimando-se o denunciado, bem como notificando-o para responder aos demais atos da ação penal, até a final condenação. (ID 8579597)

[...]

1-

QUANTO AO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE AUTORIA E MATERIALIDADE (INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA)

Passo a analisar.

Com relação a materialidade delitiva, está comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (ID 8579599), Boletim de Ocorrência (ID 8579658), Auto de Apreensão (ID 8479659), Relatório Policial (ID 8579716), bem como pelos laudos de constatação e definitivo (ID 8579661 e 8579884), os quais confirmam que as substâncias apreendidas o resultado foi positivo para a presença de “maconha”.

Da a autoria, contudo, não ressai indene de dúvidas.

Na fase de inquérito, os policiais militares Lidio Leonardo Gomes da Silva Rodrigues e Odair Jose Santana Baca, assim relataram: (Id 8579652/8579650)

“Que fomos informados via 190, anonimamente que estaria embarcando dois (02) suspeitos com entorpecentes no ônibus da empresa de GRANTUR sentido PONTES E LACERDA/SAPEZAL na data de hoje; QUE a GU PM sendo SD ODAIR JOSE SANTANA (CONDUTOR) e o SD LIDIO LEONARDO GOMES DA SILVA RODRIGUES o (TESTEMUNHA) se deslocaram até o POSTO DA PRF na BR 174, KM 229; QUE foi para o ÔNIBUS DA GRANTUR onde foi feito revista nos passageiros e ao ser feita a revista na MOCHILA JEANS do menor JULIANO FERNANDES DE SOUZA foi encontrado aproximadamente 1,2 kg de SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA, que estavam embalados em saco plástico de cor clara, dentro de uma outra SACOLA DE PLÁSTICO DE COR CINZA; QUE fomos informados por testemunhas que JULIANO embarcou na rodoviária acompanhado da pessoa ROGÉRIO SOARES SANTANA DOS SANTOS que estava sentado um uma poltrona próximo de JULIANO; QUE diante do fato foram encaminhados para o CISC onde lavrado o BOLETIM DE OCORRÊNCIA e foi entregue para AUTORIDADE POLICIAL o menor JULIANO

e ROGÉRIO juntamente com os materiais apreendidos; (...)”

Em juízo, o policial militar Lídio Leonardo Gomes da Silva Rodrigues, confirmou o depoimento em juízo. (Id 8580117)

Com efeito, repise-se, as provas (orais e documentais) colhidas não são hábeis a comprovar a pretensa prática do delito de tráfico de drogas por Rogério Soares Santana dos Santos, não tendo o Órgão Acusatório, em contrapartida, logrado demonstrar que o apelante tivesse perpetrado qualquer uma das condutas tipificadas no art. 33 da Lei 11.343/06.

Ademais, o corréu Juliano Fernandes de Souza, negou a participação do apelante. (Id 8579654)

Ressalte-se que a Sistemática Processual Penal pátria, vigente sob a égide dos Direitos e Garantias Fundamentais, dentre os quais se afiguram o Contraditório e a Ampla Defesa (art. 5o, LV, CR/88), assegura aos acusados em geral, a prolação de sentença judicial de mérito fundamentada em provas produzidas ou ratificadas em Juízo.

Nesse sentido dispõe o art. 155 do Código de Processo Penal:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Sobre o tema é a doutrina de Adalberto José Camargo Aranha:

"A condenação criminal somente pode surgir diante de uma certeza quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado. Uma prova deficiente, incompleta ou contraditória, gera a dúvida e com ela a obrigatoriedade da absolvição, pois milita em favor do acionado criminalmente uma presunção relativa de inocência."
(Da prova no processo penal, 3a ed. atual. e ampl., p. 64/65, Saraiva 1994).

Registre-se, também, que é da acusação o ônus de provar, além de qualquer dúvida razoável, a ocorrência dos elementares do tipo e a prática da conduta criminosa pelo réu.

A condenação de um acusado pela prática de qualquer delito, será somente justificada quando existentes, no processo, sendo sempre colhidos sob a égide do contraditório, elementos de convicção que, projetando-se além, de qualquer dúvida razoável, veiculem dados consistentes que possam legitimar a prolação de um decreto condenatório.

A doutrina, a citar, Júlio Fabbrini Mirabete, “Código de Processo Penal Interpretado” p. 1.004, item n. 386.3, 11a ed., 2003, Atlas e a lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, “Código de Processo Penal Comentado”, vol. I/655, item n. VI, 5a ed., 1999, Saraiva), tem o seguinte entendimento:

“(...) Para que o Juiz possa proferir um decreto condenatório é preciso haja prova da materialidade delitiva e da autoria. Na dúvida, a absolvição se impõe. Evidente que a prova deve ser séria, ao menos sensata. Mais ainda: prova séria é aquela colhida sob o crivo do contraditório. Na hipótese de, na instrução, não ter sido feita nenhuma prova a respeito da autoria, não pode o Juiz louvar-se no apurado na fase inquisitorial presidida pela Autoridade Policial. Não que o inquérito não apresente valor probatório; este, contudo, somente poderá ser levado em conta se, na instrução, surgir alguma prova, quando, então, é lícito ao Juiz considerar tanto as provas do inquérito quanto aquelas por ele colhidas, mesmo porque, não fosse assim, estaria proferindo um decreto condenatório sem permitir ao réu o direito constitucional do contraditório. (...).”

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
Diante da ausência de prova segura da autoria do réu, é necessário manter a sua absolvição da prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico com base no princípio do
in dubio pro reo
.
(TJMG; APCR 1199939-15.2012.8.13.0024; Belo Horizonte; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Flávio Leite; Julg. 01/10/2019; DJEMG 09/10/2019)

Nesse diapasão, o decreto condenatório penal deve derivar de convencimento calcado em provas concretas da autoria e da materialidade. E, nesse caso, havendo dúvida em favor do apelante, o princípio
in dubio pro reo
deve ser reconhecido, razão a absolvição é medida que se impõe.

Por todo exposto, diante do conjunto probatório coligido, é de rigor que PROVEJO o recurso de apelação criminal interposto por Rogério Soares Santana dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020